Tribunal: TCU
Processo: 014.640/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4885/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.640/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bianca Oliveira de Souza Ferreira (XXX.892.877-XX); Chrystian dos Santos Melo (XXX.285.142-XX); Eleusa Silva Santos (XXX.124.842-XX); Leticia da Silva Lopes de Souza (XXX.300.987-XX); Maria Elissandra Sousa (XXX.717.473-XX); Maria do Socorro Dutra (XXX.971.053-XX); Rocilda de Almeida Medeiros (XXX.413.572-XX); Selma Maria Santiago Lima (XXX.860.373-XX); Sonia Maria Santiago Lima (XXX.152.403-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques, relativos aos meses de janeiro/2024 e dezembro/2023, das beneficiárias do ato de reversão 97097/2022 (Sras. Selma Maria Santiago Lima e Sônia Maria Santiago Lima), ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, os proventos da pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Sargento, conforme o que preconiza do §2o do art. 7o da Resolução/TCU 353/2023.